Tribunal: TJDFT
Processo: 0736839-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736839-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA LOUREIRO DE ASSIS PEREIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 75724899), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 246319370, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação revisional de relação jurídica contratual c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e pedido de tutela de urgência, de no 0753040-30.2023.8.07.0016 ajuizada por CLÁUDIA LOUREIRO DE ASSIS PEREIRA, ora agravante, em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (revel), ora agravados, indeferiu os pedidos (ID 172325870, dos autos originais) de concessão tutela antecipada provisória de urgência, inaudita altera pars, para determinar que as rés se abstenham de suspender os serviços prestados, bem como emitam as parcelas vincendas de acordo com os limites estabelecidos pela ANS, nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, formulado incidentalmente pela autora, com fundamento em fatos supervenientes, nos termos do art. 493 do CPC (ID 243971986). A autora informa que, em 16/05/2025, foi submetida a procedimento cirúrgico para implantação de marca-passo em razão de cardiopatia grave, o que evidencia a essencialidade da manutenção do plano de saúde contratado. Além disso, relata a imposição de novo reajuste anual de 39,90%, elevando a mensalidade para aproximadamente R$ 9.219,35, valor que compromete sua capacidade financeira e inviabiliza a continuidade do vínculo contratual. Requer a suspensão do reajuste anual de 39,90% sobre o valor da mensalidade do plano de saúde da autora, mantendo-se o valor anterior ao reajuste até a resolução do mérito. DECIDO. Pela decisão de ID 175667312 foi analisado o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, tendo este Juízo indeferido o pedido. Isto porque chegou-se à conclusão de que não houve a demonstração do perigo de dano irreparável, que se caracterizaria na hipótese de demonstração de que a autora não conseguiria suportar as despesas decorrentes do reajuste e, deixando de quitar as parcelas, seria prejudicada a assistência à sua saúde. Além disso, não houve a juntada de documentos que demonstrassem que o réu, ao implementar o reajuste, descumpriu cláusulas contratuais estipuladas entres as partes, mormente em se considerando que a compartimentação dos reajustes das mensalidades do plano de saúde em conformidade com a variação etária do participante encontra respaldo normativo, que é refletida na base atuarial manejada pelas seguradoras com lastro no aumento da sinistralidade decorrente do simples incremento da idade. Mesmo após os fatos apresentados pela petição de ID 243971986, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela vindicada. Um dos reajustes admitidos na prestação mensal devida pela contratação de plano/seguro saúde é o de alteração da faixa etária do segurado/beneficiário. Para tanto, exige-se que haja expressa previsão contratual do percentual a ser aplicado a cada uma das faixas etárias, bem como observância às regulamentações expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Já os reajustes decorrentes de sinistralidade e da variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) são, em tese, lícitos, pois o intuito é garantir o equilíbrio contratual. Contudo, deve o plano de saúde comprovar o incremento da sinistralidade, bem como o aumento dos custos médico-hospitalares. Outrossim, há arguição incidental referente à autenticidade da assinatura aposta nos documentos de ID 195463233 e 195463243, que são os possíveis contratos celebrados entre as partes. Assim, a eventual abusividade no reajuste do valor das mensalidades praticado pela operadora do plano de saúde somente poderá ser analisada em juízo de cognição exauriente, após a instrução probatória e o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Por todo o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Noutro giro, intimem-se as rés, pela última vez, a fim de que cumpram com a determinação contida na decisão de ID 242885170. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que o reajuste anual de 39,90% aplicado ao plano de saúde é abusivo, elevando a mensalidade para R$ 9.219,35, valor incompatível com sua capacidade financeira, especialmente após procedimento cirúrgico para implantação de marca-passo. Alega que o plano foi contratado na última faixa etária, inexistindo justificativa para reajustes por idade. Argumenta que os índices aplicados superam os autorizados pela ANS, sem transparência ou justificativa técnica, violando os princípios da boa-fé e equilíbrio contratual. Requer a concessão de tutela recursal para suspender o reajuste e aplicar os índices da ANS. Sustenta que o perigo de dano está evidenciado pela possibilidade de inadimplemento e cancelamento do plano, comprometendo sua saúde. Invoca precedentes do TJDFT que reconhecem a abusividade de reajustes sem demonstração de sinistralidade ou aumento de custos médico-hospitalares. Requer o provimento do agravo e a concessão da tutela antecipada. Preparo regular (ID 75727189) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de concessão tutela antecipada provisória de urgência. A parte agravante argumenta, em apertada síntese, que o juízo de origem errou ao não vislumbrar a probabilidade do direito, pois a abusividade do reajuste seria evidente pela sua desproporcionalidade frente aos índices da ANS e pela ausência de justificativa por parte das operadoras. Sustenta, ainda, que o perigo de dano é grave e iminente, pois sua condição de idosa, pensionista e cardiopata a impede de arcar com o novo valor, o que pode levar à perda do plano de saúde essencial para seu tratamento. A peça recursal contém um pedido expresso de antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019 do Código de Processo Civil, para que o reajuste questionado seja imediatamente suspenso e o valor da mensalidade reduzido até o julgamento final do agravo, a fim de evitar lesão grave e de difícil reparação à sua saúde. A r. decisão fundamentou-se, em suma, que não restou demonstrado o perigo de dano irreparável, pois não houve comprovação de que a autora não poderia suportar o reajuste. Além disso, não foram apresentados documentos que evidenciassem descumprimento contratual por parte da operadora, tampouco demonstração de abusividade nos critérios de reajuste por faixa etária, sinistralidade ou variação de custos médico-hospitalares. A decisão destacou que a análise da abusividade do reajuste exige cognição exauriente, após instrução probatória. Também foi mencionada arguição incidental de falsidade quanto à assinatura nos contratos apresentados, cuja autenticidade ainda será objeto de perícia. Por fim, o juízo indeferiu a tutela e determinou nova intimação das rés para cumprimento de decisão anterior. Decido. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelas litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Após detida análise dos autos, entendo que a r. decisão agravada não merece reforma. Da Complexidade da Controvérsia e Necessidade de Cognição Exauriente A questão central do agravo de instrumento, que busca afastar um reajuste de 39,90% aplicado à mensalidade do plano de saúde da agravante, é de alta complexidade e demanda uma análise aprofundada dos termos contratuais e da justificação dos aumentos. A decisão interlocutória agravada já havia consignado que a eventual abusividade no reajuste do valor das mensalidades praticado pela operadora do plano de saúde somente poderá ser analisada em juízo de cognição exauriente, após a instrução probatória e o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Este entendimento se mantém pertinente, pois a discussão sobre a legalidade dos reajustes, a descaracterização do plano coletivo para individual e a suposta falta de transparência nos cálculos atuariais envolvem matérias de mérito que não podem ser resolvidas em uma análise sumária, típica das tutelas de urgência. Adicionalmente, a própria agravante menciona que está pendente uma perícia grafotécnica sobre documentos (ID 195463233 e 195463243) que seriam os possíveis contratos celebrados entre as partes, cuja autenticidade é contestada por suspeita de falsidade na assinatura. Inclusive, houve a prolação de quatro decisões judiciais, desde setembro de 2024, determinando que os agravados juntassem os originais desses documentos para o início do trabalho pericial, o que ainda não ocorreu. A definição sobre os termos contratuais e a modalidade do plano é crucial para a aplicação dos índices de reajuste e, enquanto houver dúvida sobre a validade do próprio instrumento contratual, a concessão de uma tutela de urgência alterando o valor da mensalidade pode significar um prejulgamento do mérito sem os elementos necessários para tanto. Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: Ementa: Direito Civil E Direito Do Consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo empresarial. Reajuste por sinistralidade. Tutela de urgência. Ausência de prova robusta da abusividade. Necessidade de instrução probatória adequada. Cognição sumária insuficiente. Recurso desprovido. I. Caso Em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para impedir reajuste de mensalidade em contrato de plano de saúde coletivo empresarial, com fundamento na ausência de prova inequívoca de abusividade do reajuste por sinistralidade aplicado pela operadora. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de cognição sumária, suspender reajuste contratual aplicado com base na sinistralidade em plano coletivo empresarial, ante a alegação de abusividade. III. Razões De Decidir 3. O reajuste por sinistralidade em plano coletivo empresarial decorre da livre pactuação entre as partes e não está sujeito ao limite estabelecido pela ANS para planos individuais. 4. A análise da abusividade dos índices aplicados exige dilação probatória adequada, incompatível com a cognição sumária do recurso. 5. A ausência de elementos robustos que evidenciem a verossimilhança da alegação impede a concessão da tutela de urgência pleiteada. IV. Dispositivo E Tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo empresarial não está sujeito ao limite da ANS, e sua eventual abusividade exige instrução probatória adequada. 2. A concessão de tutela de urgência para suspender reajuste contratual exige prova inequívoca da abusividade, não sendo suficiente a cognição sumária. _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003280, 0708358-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/05/2025; TJDFT, Acórdão 1981097, 0749639-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025 e TJDFT, Acórdão 1134754, 0739190-61.2017.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 04/11/2018. (Acórdão 2020290, 0717738-17.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NOVA TABELA DE CUSTEIO. PRODUÇAO DE PROVA TÉCNICA. INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300,capute parágrafo 3o, do Código de Processo Civil - CPC, há necessidade dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. O STJ, no Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ), fixou a tese de que: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/12/2016). 3. Nos casos de contrato coletivo por adesão, o STJ, em recente julgamento – Tema 1016 (REsp 1.716.113/DF), firmou o seguinte entendimento: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. Dessa forma, aplica-se aos contratos coletivos por adesão o mesmo entendimento dos contratos nas modalidades individual ou familiar: é possível o reajuste desde que atendidos os critérios estabelecidos nos precedentes. 4. A alegação genérica da autora, de que a nova tabela de custeio descumpriu o art. 26 da RN 557/2022 e RN 509/22 da ANS, depende do estudo de base atuarial idônea para justificar a abusividade. 5. O esclarecimento dos fatos requer dilação probatória após a instrução do processo de origem. Neste momento processual, apenas de análise do pedido liminar, não há profundidade sobre os elementos de prova, os quais serão examinados em momento processual apropriado. 6. Sem a realização de prova técnica, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar eventual abusividade na nova tabela de custeio. 7. Também não está configurado o perigo da demora no âmbito coletivo. O risco de eventual dano grave ou de difícil reparação deve ser suscitado individualmente pelos associados por meio de demandas individuais. 8. Não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para suspender as alterações implementadas pelo novo convênio 1/2024 da GEAP, no que toca aos valores alterados em fevereiro de 2024 para as vidas de 59 anos ou mais. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2010250, 0713419-40.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. SUSPENSÃO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. Verificando-se a existência de previsão de reajuste anual e de reajuste por mudança de faixa etária no contrato de plano de saúde coletivo, eventual verificação de abusividade do percentual de reajuste aplicado deve ser submetido ao devido contraditório e regular instrução probatória. 3. Não havendo, nessa fase de cognição sumária, inequívoca plausibilidade da alegação de que seria abusivo o reajuste aplicado sobre o valor da mensalidade paga pelo beneficiário do contrato de adesão de seguro coletivo de saúde, a análise quanto à abusividade do valor aplicado depende de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1946264, 0736418-84.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Do Perigo de Dano e da Suficiência da Prova A agravante argumenta que a não concessão da tutela de urgência a expõe ao risco de ter que arcar com mensalidades de aproximadamente R$ 9.219,35, valor que seria incompatível com suas condições financeiras de pensionista, especialmente após ter sido submetida a um procedimento cirúrgico para implantação de marca-passo devido a cardiopatia grave. No entanto, não houve a demonstração do perigo de dano irreparável, que se caracterizaria na hipótese de a autora não conseguir suportar as despesas decorrentes do reajuste e, assim, ser prejudicada a assistência à sua saúde. A agravante não trouxe na fase instrutória provas de sua incapacidade financeira, pois deixou de acostar os comprovantes de rendimentos e fiscais que justificassem a sua alegação. Mesmo após a apresentação dos fatos supervenientes (cirurgia e novo reajuste), o juízo de primeira instância manteve o indeferimento, afirmando não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores para a tutela vindicada. Embora a condição de saúde da agravante seja um fator de relevância, a mera alegação de impossibilidade de arcar com o novo valor, sem uma prova mais contundente e imediata de que o plano de saúde seria cancelado por inadimplência ou que a assistência médica vital seria interrompida de forma iminente, não é suficiente para caracterizar o perigo de dano irreparável na cognição sumária. A suspensão do reajuste de forma antecipada exigiria uma convicção robusta da probabilidade do direito, que, como visto, ainda carece de maior instrução probatória. Do Respeito ao Contraditório e à Ampla Defesa A tese da agravante de que os reajustes são abusivos por superarem os índices da ANS para planos individuais, e de que os agravados não comprovaram o incremento da sinistralidade ou o aumento dos custos médico-hospitalares, é um argumento de mérito. A operadora de plano de saúde tem o dever de comprovar esses incrementos para justificar os reajustes, mas a análise dessa comprovação e das contra-argumentações dos agravados deve ocorrer na fase instrutória do processo originário. A concessão de tutela de urgência neste momento, determinando a aplicação dos índices da ANS para contratos individuais a um plano que os agravados defendem ser coletivo, implicaria uma ingerência prematura no mérito da demanda. Tal medida poderia violar o direito ao contraditório e à ampla defesa dos agravados, que ainda não tiveram a oportunidade de apresentar todas as suas provas e argumentos sobre a validade e a natureza do contrato, bem como sobre a justificativa dos reajustes aplicados. A jurisprudência citada pela agravante também enfatiza a necessidade da demonstração dos cálculos que serviram de base para o percentual repassado ao beneficiário, o que se enquadra na fase de instrução e não deve ser presumido em sede de tutela de urgência. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Portanto, em face da complexidade das questões fáticas e jurídicas, da ausência de demonstração cabal do perigo de dano irreparável que justifique uma intervenção urgente antes da instrução probatória completa, e da necessidade de resguardar o contraditório e a ampla defesa, os argumentos de voto que afastam o pedido de tutela de emergência no agravo de instrumento se mostram consistentes. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 05 de setembro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.